Tribunal: TJDFT
Processo: 0701860-68.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701860-68.2024.8.07.0006 RECORRENTE: ADILSON PEREIRA BARBOSA RECORRIDO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Direito processual civil. Agravo regimental. Ausência de dialeticidade recursal. Manutenção da decisão recorrida que negou seguimento à apelação. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à apelação por falta de impugnação aos fundamentos da sentença. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a apelação preenche os requisitos da dialeticidade recursal, considerando que as razões apresentadas não abordam os fundamentos da sentença de extinção do feito. III. Razões de decidir 3. O princípio da dialeticidade recursal exige que as razões do recurso tratem dos fundamentos da decisão recorrida, permitindo ao Tribunal a efetiva apreciação da matéria impugnada. 4. No caso concreto, as alegações recursais foram dissociadas da fundamentação, genéricas, e não dialogaram com o motivo específico do indeferimento da petição inicial, qual seja, a ausência de emenda para regularização da representação processual. 5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença configura inépcia recursal, impossibilitando a análise do mérito. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, por indeferir a justiça gratuita ao recorrente. Defende inexistir indício de boa situação financeira do recorrente, na medida em que demonstrou estar impedido de arcar com as custas e despesas processuais. Afirma que, diante das determinações judiciais requereu a juntada da petição inicial devidamente emendada e a extinção prematura do processo configura decisão excessivamente formalista. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. Requer a concessão da gratuidade de justiça. Pleiteia que que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, OAB/RJ 245274 (ID 70904294). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações ocorram exclusivamente em nome de BRUNO HENRIQUE GONÇALVES, OAB/DF 68050 (ID 72335274). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido (ID 67053798), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 98 e 99, §2o, ambos do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no que tocante à tese de que a extinção prematura do processo configura decisão excessivamente formalista. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ademais, "A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal" (AgInt no REsp n. 2.163.333/SP, Ministra Regina Helena Costa, DJEN de 20/12/2024). Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo não reuniria condições de prosseguir, pois ao concluir que as razões recursais não dialogam com os fundamentos da sentença extinção, restando caracteriza a ausência de dialeticidade recursal, o órgão julgador assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Defiro os pedidos de publicação conforme requerido no ID 70904294 (recorrente) e no ID 72335274 (recorrido). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023